Tribunal: TJBA
Processo: 8081138-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081138-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO

PACIENTE: RENAN ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE JAGUARARI BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO

DA CULPA –

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 10.03.2026

-

ANDAMENTO PROCESSUAL QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

I
– Habeas Corpus em que se busca a concessão de liberdade do Paciente, em face do excesso de prazo para a
formação da culpa
.

II
–
O
excesso de prazo
somente autoriza o relaxamento da prisão quando o prolongamento da segregação cautelar excede a razoabilidade, extrapolando o período necessário para o trâmite regular da ação penal. Tal hipótese não se verifica no caso dos autos, uma vez que o Magistrado já designou Audiência de Instrução e Julgamento para o dia
10.03.2026
, demonstrando a regular marcha processual.

III

–
Parecer ministerial pela denegação do writ.

IV
-

ORDEM

DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº

8081138
-61.2025.8.05.0000
, da
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
JAGUARARI
/BA, sendo Impetrante o
Advogado
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO
, e, Paciente,
RENAN ALMEIDA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM
.
E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.